Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009711-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIAO - CPF: 464.829.461-00 (EMBARGADO), THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIAO - CPF: 961.296.701-68 (EMBARGADO), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CNPJ: 07.918.598/0001-41 (EMBARGANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO DE FREITAS (EMBARGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009711-29.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES

EMBARGADOS: SILVINO DE FREITAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
AMANDA PEREIRA DE FREITAS ADRIÃO, THIAGO DANIEL DE FREITAS ADRIÃO
e
SILVINO DE FREITAS
, para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Alega o embargante que “
a decisão do Magistrado de piso, acerca do empenho da Embargante na tentativa de localização dos Executados indicando endereços para formalização dos atos citatórios, restou contraditória, “data vênia”, ao consignar que a citação não foi realizada dentro do prazo legal, por razões alheias ao judiciário
” (sic).

Informa que cumpriu com “
todas as incumbências judiciais impostas para viabilizar a citação, a despeito da demora dos serviços judiciários, devidamente comprovada nos autos
” (sic).

Entende que a Relatora “
deixou de agir com o costumeiro acerto, ao violar a regra do art. 240, §3°, do NCPC, 240, § 1º, 2º e 3º, e art. 802, bem como o art. 921, §4°A, todos do NCPC, combinado com o art. 202, inciso I, do Código Civil
” (sic).

Defende que “
a presente execução foi distribuída oportunamente, e ainda, a demora na localização de bens penhoráveis não se deu por causa imputável a Embargante, motivo pelo qual não incide a regra do § 2º, do art. 240 do NPCP, tampouco da prescrição da pretensão executiva
” (sic).

Discorre que “
a citação válida interrompe a prescrição (art. 240 do NCPC), e as medidas empreendidas com vistas a localização dos devedores (art. 240, §3°, do NCPC, 240, § 1º, 2º e 3º, e art. 802, bem como o art. 921, §4°A, todos do NCPC) obstam o transcurso do prazo prescricional
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a causa interruptiva da prescrição consistente na demora da citação por atos imputáveis exclusivamente ao serviço do Judiciário (id. 186039197).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram (id. 186107650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

A inobservância dos prazos legais para a promoção da citação impede que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, inteligência do art. 240, § 2º do CPC.

Ocorre a prescrição quando transcorridos mais de três anos entre o vencimento do título e a citação do devedor.

É inaplicável, ao caso, o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça (art. 219, § 2º, CPC), diante da inércia da exequente, tendo em vista que esta não diligenciou de forma a evitar o decurso do prazo prescricional.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, tem-se que o título objeto da lide é um contrato de locação, título este emitido com vencimento em 31/08/2008, sendo que a ação foi distribuída em 28/07/2009, no entanto, a citação
válida
ocorreu somente em 03/02/2022, ou seja, depois de decorrido mais de 13 (treze) anos do vencimento da obrigação.

Cumpre dizer que a disposição contida no art. 219 do CPC deve ser interpretada
conjuntamente
com seus parágrafos §§ 1º e 2º, pois, conquanto o despacho inaugural interrompa a prescrição, a citação válida deve ser efetivada
dentro do prazo de dez (10) dias seguintes
à prolação do despacho.

Portanto, considerando que entre a data do vencimento do título e até a citação válida ultrapassou mais de 13 (treze) anos do vencimento da obrigação, não há que se falar em aplicação da Súmula 106/STJ, conforme já aportado no
decisum
:

“(...) Importante registrar ainda, que não se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, pois ao que se evidencia o despacho inicial foi proferido em 20/08/2009, no entanto, o exequente/agravado efetuou o pagamento da diligência para a citação apenas 10/08/2011 (id. 52359951 - Pág. 29, autos de origem), que posteriormente necessitou ser complementada, cujo fato ocorreu apenas em 25/02/2013, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Logo, conclui-se que houve desídia da parte exequente/recorrida no que tange as diligências necessárias ao cumprimento da citação, a permitir o reconhecimento da prescrição do direito material invocado (...).”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023